Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704475-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA APELADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DESPACHO Diante da participação ministerial no feito, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora